Tribunal: TJMT
Processo: 1005964-55.2017.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005964-55.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Efeitos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[IVOILSON GUIMARAES E SILVA - CPF: 005.427.631-41 (APELADO), MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 019.804.741-09 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO), EDSON GUERRA DIAS - CPF: 345.900.481-91 (APELANTE), AGNALDO KAWASAKI - CPF: 329.525.201-78 (ADVOGADO), GESISLAINE GUIMARAES E SILVA - CPF: 005.634.441-42 (TERCEIRO INTERESSADO), IVOILSON GUIMARAES E SILVA - CPF: 005.427.631-41 (APELANTE), ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO), MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 019.804.741-09 (ADVOGADO), EDSON GUERRA DIAS - CPF: 345.900.481-91 (APELADO), AGNALDO KAWASAKI - CPF: 329.525.201-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DE APELAÇÃO NÃO PROVIDO, RECURSO ADESIVO NÃO CONHECIDO, UNÂNIME

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO COM VÍTIMA FATAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO DE APELAÇÃO NÃO PROVIDO. RECURSO ADESIVO NÃO CONHECIDO POR INTEMPESTIVIDADE.

I.

Caso em exame

1. Apelação Cível interposta por Edson Guerra Dias contra sentença que condenou o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 50.000,00 em favor do autor Ivoilson Guimaraes e Silva, filho da vítima fatal de acidente de trânsito ocorrido em 03/10/2015. O veículo, de propriedade do apelante, era conduzido por seu filho Nicholas Santos Dias, que estava embriagado e em alta velocidade, conforme laudo pericial que atestou concentração de etanol de 23,34 dg/L no sangue. O apelado apresentou recurso adesivo pleiteando a majoração da indenização para R$ 200.000,00.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão são: (i) preliminar de intempestividade do recurso adesivo; (ii) verificar se deveria ter sido processada a denunciação à lide da seguradora; (iii) definir se o proprietário do veículo responde pelos danos causados por terceiro que conduzia o automóvel; (iv) analisar se o valor da indenização por danos morais deve ser reduzido em razão da existência de ação conexa proposta pela irmã do apelado.

III. Razões de decidir

3. Deve ser acolhida a preliminar de intempestividade do recurso adesivo e o consequente não conhecimento quando interposto após o prazo legal.

4. A denunciação à lide foi adequadamente indeferida, pois formulada após ampla instrução processual e prolação de sentença de mérito, não atendendo à finalidade de economia processual. A Súmula 537 do STJ dispensa a denunciação entre segurado e segurador para discussão do dever de indenizar.

5. O proprietário do veículo responde objetiva e solidariamente pelos danos causados por terceiro que conduz o automóvel, fundamentada na teoria do risco criado. A entrega do veículo ao filho, sem a devida cautela quanto às condições de direção, caracteriza
culpa in vigilando
.

6. O dano moral possui natureza personalíssima, sendo experimentado de forma individual por cada vítima indireta. A reunião dos processos por conexão não implica unificação das condenações, pois cada filho possui direito autônomo à reparação.
7. O valor da indenização por danos morais se mostra suficiente diante das circunstâncias do caso concreto e dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de Apelação não provido. Recurso Adesivo não conhecido.

Tese de julgamento:

"1. O proprietário do veículo responde objetiva e solidariamente pelos danos causados por terceiro que conduz o automóvel, independentemente de ser empregado, preposto ou comodatário, com fundamento na teoria do risco criado. 2. O dano moral decorrente da morte de ente querido possui natureza personalíssima, sendo experimentado de forma individual por cada vítima indireta, não havendo que se falar em unificação ou divisão do valor indenizatório quando há pluralidade de autores. 3. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado de forma proporcional e razoável, considerando a gravidade do dano, o grau de culpa do agente e os precedentes jurisprudenciais, sendo desnecessária a redução quando o quantum se mostrar suficiente."

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 186, 422, 757, 792, 927 e 944; CDC, arts. 6o, IV e VIII, e 47; CPC, arts. 85, §11, 125, §1o, e 997, §2o.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula 537 do STJ; STJ -
AgInt no AREsp n. 1.215.023/SC, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 21/11/2019, DJe de 6/12/2019
;
TJ-RS - AC: 70078684255 RS, Relator: Liselena Schifino Robles Ribeiro, Data de Julgamento: 13/09/2018, Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 19/09/2018.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação Cível interposta por EDSON GUERRA DIAS e Recurso adesivo interposto por IVOILSON GUIMARAES E SILVA contra sentença proferida nos autos da Ação Indenizatória por Danos Materiais e Morais (Processo n.o 1005964-55.2017.8.11.0041).

A Ação de Indenização por Danos Morais foi ajuizada por
IVOILSON GUIMARAES E SILVA
e, conforme os fatos narrados na inicial (id 305706112), o autor é filho da falecida Sra. Ivonete Madalena Guimarães e Silva, que no dia 03/10/2015, por volta das 06h30min, foi atropelada e morreu em decorrência de acidente de trânsito na Av. Historiador Rubens de Mendonça, em Cuiabá/MT. O veículo envolvido no acidente, uma caminhonete Amarok, placa OBP 3060, era de propriedade do apelante e estava sendo conduzido por seu filho, NICHOLAS SANTOS DIAS, que também faleceu no acidente.

Conforme Laudo Pericial n.o 3.15.2015.21200-01 da POLITEC/MT, o condutor apresentava concentração de etanol de 23,34 dg/L no sangue, caracterizando embriaguez ao volante. Testemunhas relataram que o condutor, após colidir com um táxi, evadiu-se do local em alta velocidade, perdeu o controle do veículo em uma curva, colidiu com um poste e um ponto de ônibus, atropelando a genitora do autor, que havia descido do transporte coletivo e caminhava para o trabalho.

Na contestação (ID 26547472), o apelante suscitou preliminar de conexão com o processo n.o 1002725-43.2017.811.0041, proposto pela irmã do autor, e impugnou o valor da causa. No mérito, sustentou ausência de relação de dependência entre o autor e a vítima, bem como ausência de comprovação da renda mensal da falecida.

A sentença (id 155095080) afastou a preliminar de impugnação ao valor da causa e julgou parcialmente procedente o pedido, condenando o apelante ao pagamento de R$ 50.000,00 a título de danos morais, com juros de mora de 1% ao mês desde a data do evento danoso e correção monetária pelo INPC desde a data da sentença.

Posteriormente, foram opostos Embargos de Declaração (id 192406763) pelo apelante, alegando omissão quanto ao pedido de denunciação da lide formulado em face da Brasil Veículos Cia de Seguros. Os embargos foram acolhidos para sanar a omissão, mas o pedido de denunciação foi indeferido por inadequação temporal (id 192406763).

Em suas razões recursais (id 195033285), o apelante sustenta: (i) que deveria ter sido processada a denunciação à lide da seguradora, uma vez que todos os atos processuais foram realizados conjuntamente com outros processos conexos; (ii) ausência de responsabilidade civil do proprietário do veículo quando este é utilizado por terceiros, argumentando que não houve culpa
in eligendo
ou
in vigilando
, pois o veículo foi entregue a pessoa habilitada; (iii) que o valor da indenização por danos morais deve ser reduzido em 50%, considerando que há dois autores (irmãos) pleiteando indenização pelo mesmo evento danoso.

Nas contrarrazões (id 203467851), o apelado refuta os argumentos do apelante, sustentando que a denunciação à lide é inviável diante da negativa de cobertura pela seguradora em razão da embriaguez do condutor. Quanto à responsabilidade civil, argumenta que o proprietário do veículo responde objetiva e solidariamente pelos danos causados por terceiro que conduz o automóvel. Sobre o valor da indenização, defende que cada filho possui direito autônomo à reparação, sendo o dano moral personalíssimo e não divisível.

Concomitantemente, o apelado apresentou Recurso Adesivo (id 203467206), pleiteando a majoração do valor da indenização por danos morais de R$ 50.000,00 para R$ 200.000,00, com fundamento na gravidade do dano, no elevado grau de culpa do agente e nos parâmetros jurisprudenciais adotados em casos semelhantes. Alega que o valor fixado não repara minimamente a dor da perda de sua mãe e afronta a jurisprudência consolidada.

Em contrarrazões ao recurso adesivo (id 315114857), o apelante suscita preliminar de intempestividade, alegando que o recurso foi protocolado em 06/08/2025, quando o prazo teria se encerrado em 05/08/2025. No mérito, sustenta que o valor fixado deve ser mantido ou até reduzido, considerando que o autor reside em Porto Velho/RO, não tinha moradia comum com a genitora e sequer compareceu à audiência de instrução. Reitera que há conexão com ação idêntica proposta pela irmã do autor, devendo haver unificação da condenação.

Os processos foram reunidos por decisão judicial (id 117506706), determinando que a instrução processual fosse realizada conjuntamente nos autos n.o 1002725-43.2017.8.11.0041, 1005964-55.2017.8.11.0041 e 0005872-31.2016.8.11.0041, por tratarem do mesmo evento danoso.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

RELATOR EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação Cível interposta por EDSON GUERRA DIAS e Recurso adesivo interposto por IVOILSON GUIMARAES E SILVA contra sentença proferida nos autos da Ação Indenizatória por Danos Materiais e Morais (Processo n.o 1005964-55.2017.8.11.0041)
.

DA PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO ADESIVO

Inicialmente, cumpre analisar a preliminar de intempestividade do recurso adesivo suscitada pelo apelante em suas contrarrazões (ID 315114857).

Conforme documentado nos autos (ID 305706121), o apelado foi intimado em 15/07/2025 para apresentar contrarrazões ao recurso de apelação. O prazo de 15 (quinze) dias úteis para manifestação, nos termos do art. 1.010, §2o, do CPC, iniciou-se em 16/07/2025 e encerrou-se em 05/08/2025.

O recurso adesivo foi protocolado em 06/08/2025 (ID 305706123), portanto, um dia após o término do prazo legal.

Desse modo,
impõe-se o acolhimento da preliminar de intempestividade
,
e o não conhecimento do recurso adesivo.

DA DENUNCIAÇÃO À LIDE

O apelante sustenta que deveria ter sido processada a denunciação à lide da Brasil Veículos Cia de Seguros, argumentando que todos os atos processuais foram realizados conjuntamente com outros processos conexos, havendo participação da seguradora na audiência de instrução.

A denunciação à lide está prevista no art. 125 do CPC e tem por finalidade permitir que o denunciante, na mesma relação processual, exerça pretensão regressiva contra o denunciado, evitando a propositura de nova demanda.

Contudo, a sentença que apreciou os embargos de declaração (ID 192406763) fundamentou adequadamente o indeferimento da denunciação, consignando que a análise posterior do pedido, após a prolação da sentença de mérito e conclusão da instrução processual, não traria economia processual nem evitaria multiplicidade de ações.

Com efeito, a denunciação à lide deve ser formulada no momento oportuno, preferencialmente antes da fase instrutória, para que o denunciado possa exercer plenamente o contraditório e a ampla defesa. No caso, a ação foi ajuizada em 2017 e a sentença proferida em 08/05/2024, após ampla instrução probatória.

Ademais, o §1o do art. 125 do CPC prevê expressamente que o direito regressivo pode ser exercido por ação autônoma, hipótese que melhor se adequa à presente fase processual. A jurisprudência consolidou entendimento no sentido de que a denunciação à lide não é obrigatória, conforme Súmula 537: "
É desnecessária a denunciação da lide entre o segurado e o segurador para discutir o dever de indenizar decorrente de contrato de seguro
."

Portanto,
mantenho o indeferimento da denunciação à lide
, sem prejuízo do exercício do direito de regresso em ação autônoma.

DA RESPONSABILIDADE CIVIL DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO

O apelante argumenta que não pode ser responsabilizado pelo acidente, pois não conduzia o veículo no momento do evento danoso, sustentando que a responsabilidade civil no direito brasileiro tem como regra geral a responsabilidade por ato próprio, e que não há previsão legal de responsabilidade solidária do proprietário de veículo automotor.

Contudo, a tese não merece ser acolhida.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores consolidou entendimento no sentido de que o proprietário do veículo responde objetiva e solidariamente pelos danos causados por terceiro que conduz o automóvel, independentemente de ser empregado, preposto ou comodatário.

O fundamento dessa responsabilização reside na teoria do risco criado, segundo a qual aquele que introduz na sociedade um bem potencialmente perigoso deve responder pelos danos que dele decorram, ainda que não tenha agido com culpa direta.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico sobre a matéria:

"
"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACIDENTE DE VEÍCULO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO PROPRIETÁRIO. PRECEDENTES. DANOS MORAIS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ.

1. As razões do agravo interno não enfrentam adequadamente o fundamento da decisão agravada.

2.
O proprietário responde objetiva e solidariamente pelos atos culposos de terceiro que conduz automóvel envolvido em acidente de trânsito, uma vez que, sendo este um veículo perigoso, seu mau uso cria a responsabilidade pelos danos causados a terceiros
.

Precedentes.

3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula 7/STJ).

4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.215.023/SC, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 21/11/2019, DJe de 6/12/2019.)

No caso dos autos, está comprovado que o veículo de propriedade do apelante foi conduzido por seu filho em estado de embriaguez e em alta velocidade, causando o acidente que vitimou a genitora do apelado. O Laudo Pericial demonstrou concentração de etanol de 23,34 dg/L no sangue do condutor, caracterizando infração gravíssima ao Código de Trânsito Brasileiro.

O apelante, na qualidade de proprietário do veículo e pai do condutor, tinha o dever de fiscalizar e controlar o uso do bem, especialmente considerando que se trata de veículo automotor de grande porte (caminhonete), potencialmente perigoso quando conduzido de forma imprudente.

A entrega das chaves do veículo ao filho, sem a devida cautela quanto às condições de direção, caracteriza
culpa in vigilando
, atraindo a responsabilidade solidária pelos danos causados a terceiros.

Portanto,
mantenho a responsabilização do apelante
, por estar devidamente fundamentada na legislação e na jurisprudência consolidada.

DO VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E DA CONEXÃO DE AÇÕES

O apelante sustenta que o valor da indenização por danos morais deve ser reduzido em 50%, considerando que há dois autores (irmãos) pleiteando indenização pelo mesmo evento danoso, e que os processos foram reunidos por conexão.

Por outro lado, o apelado, em recurso adesivo, pleiteia a majoração do valor de R$ 50.000,00 para R$ 200.000,00, argumentando que o valor fixado não repara minimamente a dor da perda de sua mãe e está aquém dos parâmetros jurisprudenciais.

A questão central reside em definir se o dano moral decorrente da morte de um ente querido deve ser fixado de forma individual ou coletiva quando há pluralidade de vítimas indiretas.

O dano moral possui natureza personalíssima, sendo experimentado de forma subjetiva e individual por cada pessoa. A dor pela perda de um ente querido não é divisível ou compartilhável, mas sim sentida de maneira única por cada filho, cônjuge ou familiar.

Nesse sentido, a jurisprudência reconhece que cada vítima indireta possui legitimidade e direito autônomo à indenização, não havendo que se falar em unificação ou divisão do valor arbitrado:

"

APELAÇÃO CÍVEL. SUCESSÕES. AÇÃO DE COBRANÇA. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL. DIREITO PERSONALÍSSIMO. Hipótese em que o autor pretende a condenação da ré a meação da indenização recebida por esta em ação indenizatória. Os danos morais, em razão do seu caráter personalíssimo, podem ser pleiteados por quem sofre as conseqüências do dano, não havendo falar em ressarcimento àquele que não integrou a lide .
O recebimento de indenização por danos morais por um dos genitores em decorrência do óbito do filho não afasta o direito do outro a postular a mesma indenização, bem como não acarreta a divisão da indenização a ser percebida por qualquer um deles
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. RECURSO DESPROVIDO. (Apelação Cível No 70078684255, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator.: Liselena Schifino Robles Ribeiro, Julgado em 13/09/2018). (TJ-RS - AC: 70078684255 RS, Relator: Liselena Schifino Robles Ribeiro, Data de Julgamento: 13/09/2018, Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 19/09/2018)

A reunião dos processos por conexão, determinada pela decisão judicial (id 117506706), teve por objetivo racionalizar a tramitação processual e evitar decisões conflitantes, mas não implica obrigatoriedade de prolação de sentença única ou de unificação das condenações.

Cada autor manteve sua autonomia processual e material, sendo titular de direito próprio à reparação pelos danos morais experimentados. A tentativa de reduzir a indenização pela metade viola o princípio da reparação integral previsto no art. 944 do Código Civil e representa injustificável desvalorização da dor humana individual.

Quanto ao pedido de majoração formulado no recurso adesivo, resta prejudicado como consequência da intempestividade do recurso.

Quanto ao pedido de redução do valor formulado pelo apelante, também não merece acolhimento, porque a condenação a título de danos morais, na importância fixada na sentença de R$ 50.000,00 (cinquenta mil), mostra-se adequada frente às peculiaridades do caso em análise razão pela qual não merece ser reduzida porquanto proporcional e razoável.

DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, os honorários advocatícios devem ser majorados em grau recursal quando não houver provimento do recurso.

No caso, o recurso de apelação não merece provimento, e o recurso adesivo não foi conhecido. Assim, majoro os honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor da condenação, observando os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
e
NÃO CONHEÇO DO RECURSO ADESIVO
.

Majoro os honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026